Tribunal: TJBA
Processo: 0502883-05.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502883-05.2015.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LUCENTIS (RANIBIZUMAB). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM DEMANDA DE SAÚDE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSOS DO ESTADO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1.Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia, pela autora e pelo Município de Ilhéus contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência e determinar o fornecimento imediato do medicamento Lucentis (ranibizumabe), enquanto perdurar a moléstia ou até diversa prescrição médica, além de condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Estado insurgiu-se contra a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e, subsidiariamente, requereu sua redução por equidade. A autora buscou a reforma parcial da sentença para condenação dos entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais. O Município alegou ausência de obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao SUS, ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia e o Município de Ilhéus devem fornecer à autora o medicamento Lucentis (ranibizumabe), ainda que não incorporado aos atos normativos do SUS; (ii) estabelecer se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia e qual o critério adequado para sua fixação; e (iii) determinar se a recusa no fornecimento do tratamento essencial configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, e a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, integra o campo de atuação do SUS, nos termos do art. 6º, I, d, da Lei nº 8.080/1990. 4. Os entes federativos respondem solidariamente pela concretização do direito à saúde, de modo que a parte pode exigir de qualquer deles, isolada ou conjuntamente, o cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento necessário. 5. O Tema 106 do STJ, no REsp 1.657.156/RJ, admite o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, e a modulação firmada nos embargos de declaração limita a exigência cumulativa de seus requisitos aos processos distribuídos a partir de 25/04/2018, circunstância que não alcança a presente demanda. 6. O relatório médico juntado aos autos (ID 101031880, pág. 2) comprova que a autora é portadora de retinopatia diabética avançada, com edema macular cistóide importante em ambos os olhos, e necessita de injeções intravítreas mensais de Lucentis (ranibizumabe) para evitar agravamento da lesão ocular, o que evidencia a necessidade do tratamento. 7. A ausência de inclusão do medicamento em lista do SUS não impede seu fornecimento judicial quando demonstradas a necessidade clínica e a hipossuficiência da paciente, pois a proteção à vida e à saúde prevalece sobre alegações genéricas de reserva do possível e de limitação administrativa. 8. A recusa dos entes públicos em fornecer tratamento indispensável à preservação da visão da autora extrapola o mero aborrecimento e atinge diretamente sua dignidade e integridade psíquica, pois a incerteza quanto ao tratamento e o risco de perda irreversível da visão geram aflição e sofrimento indenizáveis. 9. A indenização por dano moral deve ser fixada em R$ 10.000,00, valor compatível com a gravidade da omissão, a condição das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, apto a compensar o abalo suportado e a cumprir função pedagógica. 10. O STF, no Tema 1.002 da repercussão geral, firmou a tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional. 11. A legislação estadual invocada pelo Estado da Bahia e pelo Município de Ilhéus não afasta a aplicação da tese vinculante do STF, conforme fundamentação adotada na RCL 69080/BA, que reconhece a ineficácia de comandos locais contrários à disciplina geral nacional sobre a matéria. 12. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com o Tema 1.313 do STJ. 13. A verba honorária arbitrada em R$ 3.000,00 remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública, considerados o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço, a relevância da causa, a obtenção de tutela de urgência e a atuação processual subsequente. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso do Município de Ilhéus desprovido. Recursos do Estado da Bahia e da autora parcialmente providos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, 6º, 24, XIII e § 4º, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, d; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 487, I, 496, 931 e 1.036; Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, XXI; Lei Complementar Estadual nº 26/2006, art. 6º, II, e art. 265; Lei Estadual nº 11.045/2008; Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 820910/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26.08.2014, DJe 04.09.2014; STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1.002 da repercussão geral, Plenário, sessão virtual de 16.06.2023 a 23.06.2023; STF, RCL nº 69.080/BA, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Tema 106, Primeira Seção; STJ, EDcl no REsp nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.09.2018; STJ, REsp nºs 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Tema 1.313; STJ, REsp nº 2.248.566/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJEN 24.12.2025; TJ-BA, APL nº 0001929-92.2015.8.05.0110, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, pub. 29.10.2019; TJ-BA, APL nº 0302701-68.2015.8.05.0146, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 27.06.2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 8020330-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fatima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, pub. 19.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº 0502883-05.2015.8.05.0103, em que figuram como apelante e apelados o ESTADO DA BAHIA, o MUNICIPIO DE ILHEUS e MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS e DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DO ESTADO DA BAHIA E DA AUTORA, MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 03/BI-238-239